Tribunal: CARF
Processo: 10940.902953/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902953/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.353 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE
DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições.
CRÉDITO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA
PELA
ELETRORURAL. IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que,
se tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de
cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não
houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não
havendo o pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa
fornecedora da energia, resta vedado o crédito para a Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES
NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda
o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902953/2017-02
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em
elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
EMPILHADEIRAS.
POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com
mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos
de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo,
conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no
§3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa,
no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA
NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO
FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que
terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é
essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados,
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (i) vestuários e uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva, (ii)
embalagens para transporte, (iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens
não tributados), (iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, (v) encargos de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora,
instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores, vencidos os conselheiros Ricardo
Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (II) por maioria de
votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a despesas com energia
elétrica referentes à demanda contratada e aos custos de disponibilização do sistema, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento; e, (III) por unanimidade de votos,
para reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas glosas foram
revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. Inicialmente, após a
prolação do voto pelo Relator, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de
diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.352,
de 20 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10940.902952/2017-50,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente voto trata de julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte contra decisão que julgou parcialmente procedente/improcedente a Manifestação de
inconformidade. Para melhor análise passo a reproduzir o relatório da decisão recorrida.
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – (...).
O valor total pleiteado no aludido PER (...), referente ao saldo de créditos de PIS-
PASEP/COFINS não cumulativo vinculado à receita não tributada do mercado (...). A
Delegacia da Receita Federal do Brasil em (...), por meio do Despacho Decisório de fls.,
reconheceu o direito ao crédito (...).
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

As razões do indeferimento parcial do pedido constam do Parecer de fls., cujos
principais pontos são sintetizados a seguir:
Considerações gerais. A análise efetuada visou à apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo com a
legislação vigente, a qual estabelece um rol específico e detalhado das hipóteses de
creditamento. Essas hipóteses são taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir o creditamento amplo e irrestrito, pois tal interpretação tornaria sem efeito o rol
de hipóteses estabelecido na legislação. Nessa análise, foram identificadas as
inconsistências e/ou ajustes necessários a seguir relacionados, que alteram o valor a ser
ressarcido no trimestre.
Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos apurados pela interessada sobre
aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos, feitas
junto a seus cooperados, tais como Frísia Cooperativa Agroindustrial, Agropecuária
Jatibuca Ltda, Capal Cooperativa Agroindustrial, Uteva Agropecuária Ltda, entre
outras. Essa glosa foi fundamentada no art. 2o, I e II, da Instrução Normativa SRF no
635/2006, o qual prevê expressamente que as sociedades cooperativas podem apurar
créditos em relação a aquisição de título de bens para revenda e de bens e serviços
utilizados como insumo apenas na hipótese de aquisições “de não associados”. Nesse
item, foram glosados também os créditos apurados sobre faturas de fornecimento de
energia elétrica emitidas pela cooperativa de eletrificação rural “Eletrorural –
Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda”, a qual é membro cooperado da interessada.
Em relação a esse ponto, foi destacado que o art. 12 da Instrução Normativa n£'
635/2006 estabelece que os bens e serviços vendidos por cooperativa de eletrificação
rural a associados não fazem parte da base de cálculo das contribuições e por isso não
há que se falar em apuração de direito creditório pelo adquirente desses bens e serviços,
conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação prevista
no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram glosados os créditos
apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens utilizados como insumos que
não se sujeitaram ao pagamento das contribuições. Como exemplo, foram citadas
algumas notas fiscais de aquisição de produtos que foram tributados à alíquota zero
(Oxiclean, Dermagel e U-20 IPV) e produtos vendidos com suspensão (leite integral
pré-condensado e farelo de soja). Em relação ao farelo de soja, foi destacado que, apesar
de tal produto estar classificado na planilha do contribuinte na NCM 1208.10.00, na
verdade se classifica na posição 23.04, sendo esta a classificação que consta nas notas
fiscais, o que dá ensejo à suspensão das contribuições nos termos do art. 54 da Lei no
12.350/2010.
Bens e serviços utilizados como insumos – Geral. Com base no entendimento constante
da Solução de Consulta Cosit no 355/2017, segundo a qual os produtos utilizados para
realizar a desinfecção de ambiente produtivo não podem ser considerados insumos,
foram retirados da base de cálculo dos créditos os valores correspondentes à aquisição
de ácido nítrico 53%, peróxido de hidrogênio e outros detergentes ou produtos
químicos. Foram também glosados os créditos referentes a equipamentos de segurança e
proteção individual, mencionando-se, nesse ponto, a Solução de Consulta Cosit no
99/2015.
O mesmo ocorreu com as aquisições de vestuários e uniformes, em virtude de a Lei no
10.833, art. 3o, inciso X, restringir o aproveitamento de créditos aos uniformes
fornecidos por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso. Por fim, nesse item foram
glosados ainda os créditos apurados sobre o serviço descrito como “7.16 – CORTE DE
LENHA TERCEIROS”, tendo em vista a manifestação da Divisão de Tributação da 9o
Região Fiscal da RFB na Solução de Consulta no 36/2011, segundo a qual “não podem
ser descontados créditos, na sistemática não cumulativa, em relação a: [...] l) serviços
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

prestados por terceiros no corte e transporte de árvores e madeiras para utilização como
matéria-prima no processo de fabricação de bens destinados à venda.”
Bens utilizados como insumos – Embalagens. Considerou-se que o material de
embalagem que altera a forma de apresentação do produto, aperfeiçoando-o para
consumo, insere-se no conceito de insumo para fins de apuração de crédito, o que não
ocorre com as embalagens que se destinem precipuamente ao transporte ou
armazenamento dos produtos elaborados. Assim, foram glosados os créditos apurados
pelo interessado sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme shrink, fitas
adesivas, paletes de madeira e outros que são utilizados apenas para transporte de
mercadorias.
Serviço de transporte de cargas na aquisição de bens. Com base na Solução de
Divergência Cosit no 7/2016 e na Solução de Consulta Cosit no 292/2017, aplicou-se o
entendimento de que os custos com fretes relativos à aquisição de bens podem
possibilitar a apuração de créditos apenas quando seja permitido o creditamento em
relação ao bem adquirido. Assim, foram glosados os créditos apurados sobre valores de
fretes suportados pelo interessado quando da compra de produtos sujeitos à alíquota
zero (fertilizantes) e produtos vendidos com suspensão das contribuições (leite).
Serviço de transporte de cargas – Entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
jurídica. Considerou-se que os gastos com transporte de insumos e de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a crédito, conforme entendimento manifestado na Solução de Divergência Cosit
no 26/2008 e na Solução de Consulta Cosit no 99.018/2017.
Assim, foram glosados os créditos apurados sobre notas fiscais eletrônicas vinculadas às
aquisições de serviços de transporte relacionados a transferências de rações entre filiais
do interessado.
Tratamento de água e efluentes. Foram glosados os créditos apurados sobre os gastos
relacionados às funções de “tratamento de efluentes – UBL” e “tratamento de água –
UBL”. Nesse ponto, a autoridade fiscal mencionou o entendimento expresso na Solução
de Consulta no 323/2010 – SRRF08/Disit, segundo a qual “não geram direito a crédito
os valores relativos a gastos com materiais e produtos químicos utilizados no tratamento
de água efluente do processo industrial, por não configurarem pagamento de bens ou
serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda”.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III,
da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às despesas com
energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que é
confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram excluídos da base de
cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de energia elétrica referentes a
contribuição para iluminação pública, demanda contratada e custo de disponibilização
do sistema. Além disso, foi retirado da base de cálculo dos créditos o valor da fatura de
energia elétrica no 150.972, da Elektro Eletricidade e Serviços S/A., por não ter sido
encontrada entre os documentos apresentados pelo interessado.
Bens do ativo imobilizado – Benfeitorias. Foram glosados os créditos relativos a
benfeitorias efetuadas em imóveis próprios e de terceiros, os quais foram apuradas pelo
contribuinte com base no valor de aquisição no prazo de 2 anos (24 parcelas). Essa
glosa foi efetuada porque o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 457/2004 prevê a
opção para o cálculo do crédito sobre o valor de aquisição no prazo de 2 anos apenas
para máquinas, aparelhos, instrumento e equipamentos, não se aplicando no caso das
benfeitorias, cujos créditos devem ser calculados de acordo com a depreciação no prazo
de vida útil do bem. Esclareceu-se também que a Lei n£' 11.488/2007, em seu art. 6o,
permite a apuração de créditos no prazo de 24 meses apenas na hipótese de edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, o que não se aplica no caso de benfeitorias.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Ausência de comprovação de operações. Foram glosados os créditos apurados sobre
operações de aquisição de serviços de frete, armazenagem e locação de máquinas e
equipamentos em relação às quais não foram encontrados documentos eletrônicos que
as comprovassem, o mesmo tendo ocorrido com algumas aquisições de bens para o
ativo imobilizado. Destacou-se que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória dessas aquisições, mas não se manifestou.
Estorno de crédito – Devolução de compras. Verificou-se que em janeiro de 2011 o
interessado devolveu uma compra de “papel cartão” adquirido da Tetra Pak no 4o
Trimestre de 2010. No momento da devolução o interessado deveria ter realizado o
estorno do crédito anteriormente apurado em relação à aquisição. Tendo em vista que
não foi encontrado nenhum estorno referente a essa devolução, o valor relativo a essa
operação foi descontado na base de cálculo do crédito na apuração final.
Crédito presumido – Batata. Foram glosados créditos presumidos relativos a aquisição
de batata, que haviam sido apurados pelo interessado com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004. Essa glosa decorreu da constatação de que o interessado utiliza a batata
para a produção de batata frita classificada no código 2005.20.00 da NCM, produto que
não está listado no rol taxativo previsto no referido art. 8o, o que impede o
aproveitamento do crédito ali tratado.
Crédito presumido – Soja in natura remetida para industrialização. Foram glosados
créditos presumidos apurados sobre a aquisição de soja in natura de produtores pessoas
físicas e de pessoas jurídicas cerealistas, tendo em vista que o produto em questão foi
remetido pelo interessado à Cargill Agrícola S/A para que esta realizasse a
industrialização por encomenda, produzindo “óleo bruto de soja degomado”.
Considerou-se que o art. 8o da Lei no' 10.925/2004 concede o crédito presumido apenas
para as pessoas jurídicas que “produzam” as mercadorias de origem animal ou vegetal
ali discriminadas, o que não abrange o caso da pessoa jurídica que contrata serviço de
terceiros para realizar a industrialização, como ocorreu no caso. Nesse sentido, foi
mencionada a Solução de Consulta no 76/2012, da Divisão de Tributação da 8a Região
Fiscal.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da base de
cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Do subtotal da base de
cálculo apurada foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita
tributada no mercado interno tributado, receita não tributada no mercado interno e
receita de exportação. Na sequência, foi demonstrado o cálculo do crédito e a utilização
do crédito para desconto do débito do período, em relação ao qual foram consideradas
as informações declaradas pelo interessado no Dacon. O resultado final foi o
reconhecimento do crédito passível de ressarcimento vinculado à receita não tributada
do mercado interno no valor de R$ 10.833,30.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (...) e apresentou manifestação de
inconformidade (...), alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, destaca a apresentação do memorial explicativo do processo produtivo,
cuja finalidade é oferecer maiores subsídios à autoridade julgadora na compreensão da
estrutura industrial/produtiva da manifestante. Afirma que se trata de uma empresa
agroindustrial cuja atividade é a fabricação de laticínios, preparação do leite, comércio
atacadista de soja, serviços de industrialização, entre outras atividades, e que o
memorial explicativo demonstrará que todos os produtos objeto de glosa estão
vinculados ao processo produtivo. Assevera que esse “laudo” é fundamental para o
reconhecimento dos créditos questionados, pois a partir de sua leitura podem ser
verificados os setores do complexo industrial da manifestante onde são consumidos os
insumos, serviços e materiais intermediários.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

- Com relação à glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirma que a autoridade
fiscal se equivoca ao considerar que as aquisições realizadas pela manifestante junto a
outras cooperativas não geram crédito. Afirma que praticamente todas as operações
realizadas por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato
de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a recolher pela
cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II
do § 2o do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução
de Consulta Cosit no 65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a
cooperativas não impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa”. Menciona também o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, segundo o qual o
direito ao crédito se mantém hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre cooperados.
- Quanto à glosa relativa à aquisição de energia elétrica junto à cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural”, alega que a autoridade efetuou o mesmo raciocínio da
glosa referida no item anterior, agora com menção às deduções e exclusões previstas
especificamente para as cooperativas de eletrificação rural. Assim, reitera a alegação de
que eventuais exclusões ou deduções para fins de apuração das contribuições devidas
não torna a base de cálculo fora da incidência do PIS e da Cofins, ou seja, a operação
continua sendo tributada. Para reforçar sua argumentação no sentido de que há
incidência de contribuições sociais sobre atos cooperativos, cita decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que manteve autuação lavrada
contra uma cooperativa de eletrificação rural.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”,
alegando que Emenda no 42/2003 incluiu o § 12 no art. 195 da Constituição Federal e
assim elevou a não cumulatividade do PIS e da COFINS à categoria de princípio
constitucional, sem restrições ao direito de apropriação de créditos, de modo que o
creditamento não pode ser impedido pelo simples fato de não haver incidência do
tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Além disso, alega que em relação a uma parcela das notas fiscais listadas pela
autoridade fiscal o Código de Situação Tributária – CST é representado pelo no 051,
cuja transcrição é “operação nacional com direito a crédito – vinculada exclusivamente
a receita não tributada no mercado interno”. Defende que o CST no 051 autoriza a
tomada do crédito e que o fato de constar nas informações complementares da nota
fiscal que houve a suspensão da contribuição, por si só, não tem o condão de afastar
esse crédito.
Especificamente em relação às aquisições de farelo de soja, alega que a classificação no
NCM no 1208.10.00 está correta, pois o farelo é o resíduo da fabricação de farinha de
gramíneas, ou seja, não é a farinha em si, sendo utilizado precipuamente para o
consumo de animais e humanos (adverte que o farelo aqui tratado não é oriundo da
fabricação ou extração do óleo de soja, e sim da fabricação da farinha deste). Quanto às
aquisições de detergentes (por exemplo, Dermagel e Oxiclean), afirma que inobstante
na classificação desses produtos conste a NCM 38.08, cuja descrição aponta
“defensivos agrícolas”, trata-se de produtos utilizados para assepsia e desinfecção no
setor de produção leiteira (ordenha mecânica), ou seja, não são de fato defensivos
agrícolas sujeitos à alíquota zero nos termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do PIS e
da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua competência ao
fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções Normativas SRF nos
247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de insumo não se coaduna com a
base econômica do PIS e da COFINS e defende que devem ser considerados como
insumo todos os gastos ligados aos elementos produtivos que proporcionam a existência
do produto ou serviço, seu funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento,
podendo o insumo integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

as posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não deve ser
atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do conceito de custos
dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos e despesas necessárias,
usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no presente caso, além de os
insumos glosados estarem de acordo com as Instruções Normativas nos 247/2002 e
404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais evidenciado levando em consideração o
conceito proposto pelo CARF, motivo pelo qual as glosas não merecem persistir,
conforme exemplos a seguir.
- Em relação aos “produtos de limpeza e desinfecção”, menciona julgado do CARF em
que restou decidido que serviços de lavagem e desinfecção de instalações, máquinas e
equipamentos industriais dão direito ao creditamento para empresas do ramo
alimentício. Afirma que esse argumento é corroborado pelo Manual do DACON, que,
ao tratar da Linha 06A/02 – Bens Utilizados Como Insumos, especificou que entendem-
se como insumos os bens “utílízados na fabrícação ou produção de bens destínados à
venda: a matéría-príma, o produto íntermedíárío, o materíal de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, taís como o desgaste, o dano ou a perda de
propríedades físícas ou químícas, em função da ação díretamente exercída sobre o
produto em fabrícação, desde que não estejam íncluídos no atívo ímobílízado”. Alega
que a fiscalização deveria ter investigado a fundo a importância dos produtos adquiridos
dentro do seu processo produtivo e destaca que as informações necessárias para isso
foram apresentadas durante o processo fiscalizatório. Invoca ainda a Solução de
Consulta no 22, de 12/03/2012, a qual determinou que “produtos íntermedíáríos que
sofram alterações, taís como o desgaste, o dano ou a perda de propríedades físícas ou
químícas, em função da ação díretamente exercida na fabrícação do produto destínado
à venda, são consíderados ínsumos e podem compor a base de cálculo dos crédítos a
serem descontados na apuração da contríbuíção para a COFINS e a contríbuíção
destinada ao PIS/PASEP não cumulatíva”. Afirma também que, com relação aos
serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que são realizados em setores
essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados em máquinas e equipamentos
necessários ao processo produtivo ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, gerando, portanto, direito a créditos.
- Para os “equipamentos de proteção individual e de segurança”, esclarece que são
produtos fornecidos aos trabalhadores por força de lei, tratando-se de itens essenciais e
obrigatórios para a segurança do processo fabril. Menciona decisão recente em que o
CARF entendeu que os materiais de segurança e proteção individual se enquadram
como custo de produção e dão direito ao crédito de PIS e Cofins. Com relação às
aquisições de “vestuários e uniformes”, afirma que a interpretação restritiva da
fiscalização não se sustenta. Nesse ponto, cita decisões do CARF no sentido de que a
indumentária de uso obrigatório na indústria de alimentos gera direito a crédito de
PIS/Cofins e afirma ser esse o caso da manifestante, que possui um grande número de
funcionários que trabalham em setores onde tanto a legislação quanto os órgãos e
entidades que zelam pela segurança do trabalhador exigem que estes sejam protegidos
com o uso de uniformes.
- Impugna a glosa relacionada ao “corte de lenha realizado por terceiros”, afirmando
que a conclusão da autoridade fiscal resta incongruente com a legislação e com a
jurisprudência pátria, haja vista que a lenha é verdadeiro insumo, cuja incumbência é
alimentar as caldeiras alocadas no processo produtivo da manifestante, sendo possível
afirmar que se trata de produto que pode ser equiparado a combustível no procedimento
industrial da empresa. No mesmo sentido de sua argumentação, cita a Solução de
Consulta no 05, de 13/01/2010, segundo a qual “a lenha adquirida de pessoas jurídicas
para alimentação de caldeiras que geram o vapor d’água utilizado no processo de
pasteurização, concentração e secagem de leite, pode ser considerada insumo para
efeito de cálculo de créditos relativos à Contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa nos termos da Lei no 10.637, de 2002”.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

- Insurge-se contra a glosa dos créditos apurados sobre “embalagens”, citando alguns
julgados em que o CARF reconheceu que as embalagens para transporte podem ser
consideradas insumo para fins de apuração de créditos do sistema não cumulativo do
PIS e da Cofins.
- Contesta a glosa relativa aos “serviços de transporte de cargas na aquisição de bens”.
Nesse ponto, faz referência ao que já foi alegado em relação às “aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições” e menciona alguns julgados do CARF no sentido da
possibilidade de creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
mercadorias tributadas com alíquota zero.
Especificamente em relação aos fretes relacionados ao tratamento de efluentes, alega
que a legislação ambiental exige a realização do tratamento dos resíduos existentes ou
gerados no curso da atividade industrial (Resoluções Conama no 357/2005 e 430/2011),
o que demonstra a essencialidade da despesa para o processo produtivo, conforme
decidido pelo CARF em diversas ocasiões.
- Em relação à glosa dos “serviços de transporte de carga – entre estabelecimentos de
uma mesma pessoa jurídica”, assevera que a autoridade fiscal entendeu
equivocadamente que houve movimentação de produto acabado entre estabelecimento
da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente ocorreu foi a movimentação de
matérias primas entre as unidades industriais e de beneficiamento da manifestante.
Afirma que o laudo do processo produtivo anexado à manifestação comprova que não
se trata de deslocamento de produto final pronto para comercialização, mas sim, de
insumos que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento de sementes,
fabricação de rações, abatedouro e laticínio. Aqui, mais uma vez, faz referência a
decisões do CARF.
- Para refutar a glosa relativa à aquisição de produtos utilizados no “tratamento de água
e efluentes”, traz a mesma argumentação já apresentada no tópico em que contestou a
glosa dos fretes relacionados a essa matéria. Em suma, afirma que se trata de insumos
essenciais, decorrentes da necessidade de cumprir as normas ambientais vigentes à
época dos fatos geradores.
- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, afirma que a ausência de
documento fiscal não tem o condão de limitar o direito ao crédito, pois os fornecedores
Elektro Eletricidade e Serviços S/A e Copel Distribuição S/A também são contribuintes
dos impostos administrados pela Receita Federal e assim podem ser comprovadas pelo
próprio ente fazendário. Quanto à não aceitação dos valores concernentes a taxa de
iluminação pública e demanda contratada, alega que a glosa está equivocada, ao menos
no que diz respeito à “demanda contratada”, haja vista que a conferência efetuada pela
autoridade fiscal se limitou às faturas de energia elétrica. Argumenta que para expurgar
os valores relativos a “demanda contratada” a autoridade fiscal deveria ter aprofundado
seu questionamento, mediante análise do contrato de fornecimento de energia elétrica,
para conhecer a operação e saber se a demanda foi ou não efetivamente utilizada.
- Ataca a glosa relativa a “bens do ativo imobilizado – benfeitorias”, alegando que o ato
normativo aplicado pela autoridade fiscal (§1o do art. 1o da IN no 457/04) não se aplica
ao caso, o qual é regido pela legislação superveniente (art. 6o da Lei no 11.488/2007),
que facultou às pessoas jurídicas a opção pela utilização, no prazo de 24 meses, de
créditos de PIS/COFINS decorrente de edificações e benfeitorias em imóveis, na
hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços. Nesse
sentido, menciona informações constantes da aba “Ajuda” do DACON, bem como
informações constantes do Perguntas e Respostas da EFD Contribuições.
- Afirma que apresentará as notas fiscais que comprovam os créditos glosados pela
autoridade fiscal no item “ausência de comprovação das operações”. Afirma que é
importante que seja concedido o direito de apresentação desses documentos durante a
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

instrução do processo, haja vista a época das operações e a grande quantidade de
documentos que foram solicitados durante os trabalhos fiscais, mostrando-se aceitável a
ausência de apenas cinco operações, as quais serão certamente comprovadas durante a
instrução do feito.
- Com relação à glosa referente ao “estorno de crédito” decorrente de uma devolução de
compra, alega que não há obrigatoriedade de efetuar o estorno de crédito em razão da
devolução, podendo o interessado optar pelo registro do débito via emissão de nota
fiscal de saída com seu lançamento em conta gráfica, o que possui o mesmo efeito ao
final da operação. Afirma que irá diligenciar para que durante a instrução do processo
seja feita a juntada dos comprovantes necessários para certificar a regularidade dessa
operação, demonstrando que não houve aproveitamento de crédito a maior do que o
previsto na legislação.
- Quanto à glosa descrita pela autoridade fiscal no item “crédito presumido - batata”,
alega que o rol legal de produtos não é taxativo e afirma que a manifestante atende
todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela aquisição de batata junto a
produtor pessoa física, tendo em vista seruma empresa agroindustrial que industrializa a
batata, produzindo um novo produto destinado à alimentação humana. Afirma também
que os créditos em questão foram apurados na aquisição de batata classificada na NCM
2005.20.00, mas a fiscalização entendeu equivocadamente que a correta classificação do
produto corresponderia a NCM 0701.90.00, o que representa hipótese de exclusão do
referido direito creditório. Para demonstrar o equívoco da fiscalização, apresenta os
textos das referidas classificações e afirma que a NCM no 2005.20.00 pressupõe que a
batata não seja congelada, sendo que no caso a batata é congelada para a finalidade de
produção de batatas fritas, sendo então correta a classificação no NCM 0701.90.00.
- Discorda também da glosa do tópico “crédito presumido – soja in natura (Cargill)
para industrialização”, argumentando que de acordo com o conceito estabelecido pelo
art. 4o e incisos do Decreto no 7.212/2010 o termo “industrialização” não diz respeito
unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte realize a fabricação de sua
mercadoria, pois alberga também a operação que modifique o acabamento, a
apresentação, finalidade e aperfeiçoamento para consumo do material.
Defende que a interpretação do termo “produzam” contido no art. 8o da Lei no
10.925/2004 pressupõe a análise do referido art. 4o do Decreto no 7.212/2010, de modo
que a remessa da soja à pessoa jurídica Cargill Agrícola S/A para a realização de
industrialização por encomenda não é motivo para a glosa dos créditos, pois o óleo
bruto degomado produzido pela Cargill volta para o estabelecimento da manifestante e
acaba sendo aplicado no seu processo de produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal.
- Alega que tem direito à incidência de juros compensatórios e de correção monetária,
por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor. Discorre sobre esse
assunto, ressaltando a importância da recomposição do valor original em bases reais, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado e o consequente empobrecimento
injusto do contribuinte. Aduz que a demora no ressarcimento tem natureza de
“resistência ilegítima”, o que corrobora a necessidade de correção monetária do crédito
pleiteado, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça. Salienta que no caso não se trata de mero crédito escritural, mas sim de crédito
objeto de pedido de ressarcimento, no qual a mora do Fisco pode ser constatada pelo
decurso de mais de 360 dias entre os pedidos de ressarcimento e a data do
reconhecimento dos mesmos. Por fim, ressalta que os débitos cobrados pelo Estado
sempre são acrescidos da correção monetária, não sendo justo que o Estado queira
aplicar regra inversa quando se encontra na obrigação de restituir.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu: a) a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

valor solicitado; b) a incidência de juros compensatórios e correção monetária, por meio
da taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor; c) a determinação de diligência
para que a autoridade fiscal promova a correta interpretação da legislação quanto ao
crédito presumido, transporte interno de leite entre estabelecimentos, bem como demais
ajustes quanto às glosas efetuadas.
É o relatório.
A manifestação foi julgada parcialmente procedente/improcedente e assim
ementada:
Intimada da decisão a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reitera as alegações já apresentadas na defesa anterior no tocante às glosas
mantidas, apresentando fundamentos sobre os seguintes tópicos:
5. MÉRITO – DAS GLOSAS APRESENTADAS NO DESPACHO DECISÓRIO
5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
5.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
5.3 AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES: 5.3.1
Farelo de soja; 5.3.2 Detergentes (Dermagel e Oxiclean).
5.4 BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.4.1 VESTUÁRIO E UNIFORMES –
5.4.2 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
5.5 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO DE BENS QUE
NÃO GERAM CRÉDITO
5.7 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
5.8 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
5.9 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
5.10 ESTORNO DE CRÉDITO
5.11 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
5.12 CRÉDITO PRESUMIDO SOJA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
6 DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SELIC
Após, houve informação nos autos sobre ter sido impetrado Mandado de
Segurança para “imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos
Voluntários”, com prolação de sentença favorável.
É o relatório.
Voto
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas
preliminares.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente é uma cooperativa que
tem por objeto a fabricação de laticínios, preparação do leite,
processamento de carnes, comércio atacadista de soja, comércio
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo, prestação de serviços de armazenagem, serviços de abastecimento,
serviços financeiros, serviços técnicos e serviços sociais, serviços de
industrialização, dentre outras atividades.
Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no
âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no
404/2004, que traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que
poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem
ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo
produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos
foram recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do
Min. Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância
obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados
na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício
da atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente
que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais
restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro
lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido critério excessivamente
amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de
despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em
conta as particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem
sua aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação
como insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado
para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito
previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser
observado o disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013,
de modo que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
“deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o
caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

dispensa de contestação recursos nos processos judiciais que versem
acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso
Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018,
normatizando o entendimento da Receita Federal acerca da aplicabilidade
da nova conceituação de insumos, cuja observância é obrigatória nesta
esfera administrativa.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido
parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade
desempenhada pelo contribuinte, em particular.
Nesse passo, as glosas serão enfrentadas utilizando os tópicos
apresentados no Recurso Voluntário.
5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
A glosa dos créditos relativos a bens adquiridos para revenda e bens e
serviços destinados à utilização como insumos, fornecidos por
cooperados da Recorrente, conforme consta da decisão de piso, foi
fundamentada pela Autoridade Fiscal em atendimento ao disposto no art.
23 da Instrução Normativa SRF no 635, de 24/03/2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
A instância de piso advertiu ainda que, ao tempo da prolação do acórdão
recorrido, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB n° 1.911, de
11/10/2019. Atualmente, a matéria é disciplinada pela Instrução
Normativa RFB n° 2.121, de 15/12/2022, que contém a mesma vedação:
Art. 323. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os relacionados
no inciso II do art. 160;
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, nos
termos do art. 176;
Nesse contexto, a discussão gira em torno da possibilidade de tomada de
créditos, por parte de uma sociedade cooperativa de produção
agropecuária, em relação a bens adquiridos para revenda, assim como
sobre bens e serviços utilizados como insumos, todos adquiridos dos
próprios cooperados.
A Recorrente afirma ser incontroverso que “não se limita o crédito em
razão da ‘pessoa jurídica’, necessário se faz demonstrar que as aquisições
junto a cooperados são regularmente tributadas, motivo pelo qual, “ainda
que não estivesse destacado na nota fiscal o valor das contribuições,
deve-se levar em consideração que houve a apuração do Pis e da Cofins
no ‘ato cooperado’, bem como esse custo compõe a comercialização da
mercadoria.” Como demonstrativo, reproduziu uma nota fiscal em seu
recurso:

E acrescenta ainda, o seguinte:
Muito embora a referida norma jurídica possa ser entendida no sentido de que
“as operações entre cooperativa e cooperados poderão ser deduzidas para fins
de apuração das contribuições”, por sua vez, o “ato cooperado” não se pode
confundir, por exemplo, com uma operação de venda tributada pela contribuição
do Pis e da Cofins.
Em que pese o aludido entendimento, a regra jurídica para apuração das
contribuições para Pis e Cofins não encontra ressonância na forma defendida
pela i. Autoridade Fiscal, tendo em vista que não pode haver confusão entre
“atos cooperados” e a “devida incidência” de todos os tributos nessas operações.
Para tanto, será justificada a interpretação quanto as normas jurídicas ora
transcritas, a fim de que haja a aplicação correta do direito ao presente caso.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Quanto a não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifou-se)
Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao crédito
para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii) isenção, iii)
alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo
Pis e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou exclusões na apuração dos
tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não caracteriza a limitação
prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
...
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.
Entendo, contudo, que razão não lhe assiste, devendo prevalecer o
entendimento da instância de piso ao ressaltar que, para além da vedação
à apuração de crédito prevista nas citadas Instruções Normativas, a
própria essência da operação realizada entre a cooperativa e seus
associados, que poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP aqueles valores, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa, daí a vedação ao crédito.
É o que pode se apreender do voto condutor do Acórdão recorrido:
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de crédito
prevista nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na própria essência
da operação realizada entre a cooperativa e seus associados, a qual não configura
uma compra e venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou
industrialização.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não
caracterizam “aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de créditos a
título de “aquisição” de bens para revenda e de aquisição de insumos. Nesse
sentido, pode-se mencionar os fundamentos da Solução de Consulta COSIT no
266, de 19/12/2018, publicada no DOU em 02/01/2019, da qual destaco seguinte
trecho:
...
A interessada contesta a glosa dos créditos, alegando que as operações realizadas
por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins. Argumenta
que o fato de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a
recolher pela cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito
prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em reforço a
essa alegação, invoca a Solução de Consulta COSIT no 65/2014, cuja conclusão
teria sido corroborada pelo Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014.
Na Solução de Consulta mencionada pela interessada restou definido que “a
aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na
legislação”. Esse entendimento foi fundamentado nas premissas de que “as
receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições” e de que “as exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)”.
Contudo, conforme já visto, a impossibilidade de apuração de créditos pela
cooperativa adquirente no caso de aquisição de bens de associados não decorre
apenas do fato de se tratar de operação não sujeita ao pagamento das
contribuições, mas também (e principalmente) do fato de se tratar de ato
cooperativo, o qual não configura uma aquisição de bens para revenda ou uma
aquisição de insumos passível de gerar créditos de PIS e COFINS.
Ou seja, a glosa dos créditos, no presente caso, não decorreu somente da
circunstância de os fornecedores dos bens serem sociedades cooperativas, mas
sim da condição de se tratar de pessoas jurídicas associadas da Cooperativa
Castrolanda. Aliás, observa-se que apenas uma parte dessas associadas são
sociedades cooperativas (Coperativa Agropecuária Caete-Coac e Frísia
Cooperativa Agroindustrial, por exemplo), sendo certo que diversas delas não
ostentam essa natureza (Uteva Agropecuária Ltda e Agropecuária Jatibuca Ltda,
entre outros).
Desse modo, a Solução de Consulta e o Parecer invocados pela interessada não
têm aplicação ao caso ora analisado. Em nenhum momento tais atos enfrentaram
a questão específica que aqui se coloca, que é a vedação à apuração de créditos
de PIS e COFINS por uma sociedade cooperativa de produção agropecuária em
relação a bens e serviços fornecidos por seus associados (sejam estes
cooperativas ou não).
Analisando a fundamentação da glosa, observa-se que a autoridade fiscal
glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos efetuada de
cooperados, por entender que estes não teriam sido oferecidos à
tributação e, nessa condição, não dariam direito ao crédito, tendo em
vista que as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da
produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

PIS e da Cofins, ou seja, configuram operações não sujeitas ao
pagamento da contribuições.
Assim, entendo correta o enquadramento como atos cooperativos, que
não implicam operações de compra e venda de produtos, tendo em vista
que tais valores são excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS
das sociedades cooperativas, do contrário seria conferido crédito de um
valor não oferecido à tributação pela Recorrente.
Conforme julgado no Recurso Especial no 1.164.716, será considerado
como ato cooperativo aquele praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do caput
do art. 79 da Lei no 5.764\19711, devendo ser aplicado então o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Ademais, ainda segundo a decisão recorrida, deve-se observar a vedação
imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Tal entendimento tem sido adotado por este CARF, a exemplo do
Acórdão no. 3401-009.869 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de relatoria do ilustre Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.

1 Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Da mesma forma caminhou o Acórdão n. 3301-011.297– 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria da ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no qual destaco excertos do
voto:
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de
Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições
realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no
635/2006 restringe o crédito apenas para aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para revenda,
estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no
635/2006, que assim dispunha: Dos Créditos a Descontar na Apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita
bruta, os créditos calculados em relação a:
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da IN
RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição
de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
(...)
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito
ao creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002.
(...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos parágrafos 8
a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de 27 de junho de
2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros momentos da presente
Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Por tudo isso, nesse ponto a decisão não merece reparos, haja visto que
os atos praticados com seus cooperados são considerados atos
cooperativos, que não implicam operação de mercado, nem contrato de
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

compra e venda de produto ou mercadoria), não há que se falar na
possibilidade de tomada de créditos.
5.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
A Recorrente defende novamente que as receitas auferidas pelas
cooperativas de eletrificação rural são tributadas pelo PIS e pela COFINS
e, portanto, não haveria impedimento à apuração de créditos quando da
aquisição de energia elétrica da fornecedora de energia elétrica
Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda.
Contudo, as mesmas razões de decidir aplicam-se à glosa sobre créditos
apurados sobre faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas por
cooperativa de eletrificação rural, a qual é membro cooperado da
Recorrente.
Há ainda dispositivo específico, qual seja o art. 12 da Instrução
Normativa no 635/2006, que estabelece que os bens e serviços vendidos
por cooperativa de eletrificação rural a associados não fazem parte da
base de cálculo das contribuições porquanto não permitem apuração de
direito creditório pelo adquirente desses bens e serviços, também à luz do
disposto no mencionado art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Tais fundamentos foram reiterados para justificar a manutenção das
glosas pela autoridade julgadora de primeira instância, ao qual reproduzo
em parte para utilizar como fundamento para as razões de decidir do
presente voto:
Essa alegação não merece prosperar, pois os valores recebidos por cooperativa
de eletrificação rural, referentes aos bens vendidos a associados, são excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS por ela devidas, nos termos do art. 12, II da
Instrução Normativa SRF no 635/2006;
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser ajustada,
além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados
às atividades destes
Se o valor dessa receita é excluído da base de cálculo, é de se concluir que se
trata de operação não sujeita ao pagamento das contribuições.
Consequentemente, é vedado à interessada apurar créditos nesse caso, ex vi do
art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o (....)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
De maneira semelhante ao que ocorreu em relação às glosas tratadas no tópico
anterior, aqui é necessário destacar que a glosa não decorreu simplesmente do
fato de o fornecedor ser uma cooperativa de eletrificação rural, mas sim do fato
de haver uma relação de cooperativismo entre esse fornecedor e a interessada,
relação essa que permite ao fornecedor excluir o valor da base de cálculo das
contribuições.
Em suma: as receitas da cooperativa de eletrificação rural, em termos gerais, não
são afastadas da tributação pelo PIS e COFINS, contudo, no caso específico das
receitas referentes aos bens vendidos aos associados, há uma regra que exclui a
tributação (art. 12, I, da IN 635/2006), o que acarreta a impossibilidade de
apuração de créditos para a adquirente, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim sendo, a glosa referente às despesas com energia elétrica adquirida
da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda – Eletrorural deve ser
mantida integralmente.
5.2. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES:
No presente caso foram consideradas como aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição, a compra de Oxiclean, Dermagel,
U-20 IPV, farelo de soja, entre outros.
A Recorrente, inicialmente, traz apontamento genérico sobre o equívoco
na interpretação literal do dispositivo legal que veda o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de
insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, que
violaria a finalidade da técnica não-cumulativa, em detrimento do
“objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga
tributária, possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final
tenha melhor qualidade do produto, com o menor preço.” Veja-se:
Assim, inexistindo na Carta Constitucional de 1988, (§12 art. 195) qualquer
limitação expressa quanto a técnica da não-cumulatividade em relação ao PIS e a
COFINS, deve se entender que o tipo de desoneração preconizado pela Lei
10.865/04 ao inserir o § 2, II, em ambos artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833,
também enquadra os insumos adquiridos com alíquota zero, conforme será
demonstrado nos tópicos seguintes.
Ainda há de se ressaltar que é equivocada a limitação do aproveitamento dos
créditos aqui debatidos, visto que, não obstante a previsão original de
tomada/desconto de crédito, em 30 de abril de 2004, foi editada a Lei 10.865/04,
que incluiu nos art.(s) 3o das Leis no 10.637 e 10.833 a seguinte vedação, in
litteris:
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. [...]
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Com base neste dispositivo, a Receita Federal entende ser imprescindível
que haja a tributação na etapa anterior para conferir ao contribuinte direito
ao crédito.
Ademais, o recurso traz apontamento específico apenas em relação aos
seguintes produtos:
Detergente (revenda - assepsia na ordenha leiteira NCM’s 2809.2010,
2811.1990, 3402.9039, 3808.4029, 3808.5029 e 3808.9910);
Houve contestação específica no tocante a glosa de aquisições de
detergentes, quais sejam os produtos “Dermagel e Oxiclean”.
Segundo a Recorrente, mais uma vez teria havido equívoco por parte do
fornecedor, em se tratando de produtos não sujeitos à alíquota zero nos
termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004, uma vez que não se trata de
defensivos agrícolas, mas sim de produtos destinados à assepsia e
desinfecção no setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas).
Cumpre registrar terem sido revertidas as glosas sobre produtos de
limpeza e desinfecção, contudo, em relação ao Dermagel e Oxiclean
produtos, a DRJ reitera o entendimento de que terá alíquota reduzida a
zero o produto que: (i) constituir um defensivo agropecuário e (ii) seja
classificado na posição 38.08 da TIPI:
Defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos usados no
controle de seres vivos considerados nocivos ao homem, sua criação e suas
plantações. São também conhecidos por agrotóxicos, pesticidas, praguicidas ou
produtos fitossanitários. Dentre estes termos, o termo agrotóxico é o termo
utilizado pela legislação brasileira.
O artigo 1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, tem a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a operação de venda no
mercado interno terá a alíquota do PIS e da COFINS reduzida a zero
quando for referente a produto que: (i) seja um defensivo agropecuário; (ii)
seja classificado na posição 38.08 da TIPI.
A respeito da classificação dos produtos na posição 38.08 da TIPI, não há
controvérsia, haja visto ter sido informado pela própria Recorrente no
Relatório de Entradas apresentado à fiscalização (arquivo não paginável
inserido às fls. 191 do e-dossiê no 10010.060762/0317-37):
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Acerca da matéria, a Lei no 10.925/2004 menciona “defensivos
agropecuários”, atribuindo-lhes os benefícios da redução a 0% (zero por
cento) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre a importação e a receita de venda no mercado interno. Além disso,
é obrigatório o reconhecimento como “defensivos agrícolas” para que
possam fazer jus ao benefício fiscal, cujos produtos, dependem,
obrigatoriamente, do respectivo registro perante o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
A questão, portanto, reside na identificação ou não de tais produtos como
“defensivos agropecuários”, como defende a fiscalização:
No entanto, analisando as características apontadas pela própria interessada,
chega-se facilmente à conclusão de que os produtos em questão são defensivos
agropecuários. Segundo ela afirma, trata-se de produtos utilizados na assepsia e
desinfecção no setor de produção leiteira. Como exemplo, ela trouxe algumas
informações específicas a respeito da utilização do produto denominado
“Dermagel”, as quais são a seguir reproduzidas:
Utilizado como banho anti-séptico nos tetos (teat drip) na pós-ordenha, controla
e previne o surgimento de mastites pelo uso de princípios ativos naturais de
potente efeito antibacteriano.
A ação combinada do ácido láctico com ácido graxo de cadeia média e curta
consegue reduzir ao mínimo as populações microbianas (u.f.c.) no leite,
contribuindo na prevenção de mastites causadas por Staphilococcus aureus,
Streptococcus agaiactias e Carinebacterias.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de um defensivo - produto
destinado à prevenção da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (no
caso, bactérias) – destinado à utilização na atividade de pecuária leiteira. Nesse
ponto, é importante destacar que o dispositivo legal prevê a redução da alíquota a
zero para defensivos “agropecuários”, o que abrange não só os defensivos
“agrícolas”, mas também os voltados à “pecuária”, tais como os que estão sendo
aqui analisados.
A instância de piso aponta ainda que a Receita Federal do Brasil
pronunciou-se sobre o tema por meio da Solução de Consulta COSIT no
335, de 23/06/2017:
A Receita Federal do Brasil pronunciou-se sobre esse tema por meio da Solução
de Consulta COSIT no 335, de 23/06/2017, publicado no DOU em 25/07/2017,
cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Para os fins previstos no art. 1o , II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do
Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e § 2o, da
Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de 1969; Decreto
no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002; arts. 4o , 24 e 25 do
Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do Decreto no 5.630, de
2005; Decreto no 7.660, de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o , II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do
Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e § 2o, da
Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de 1969; Decreto
no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002; arts. 4o , 24 e 25 do
Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do Decreto no 5.630, de
2005; Decreto no 7.660, de 2011.
Conforme se extrai da Solução de Consulta, consideram-se “defensivos
agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art.
5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004. Vejamos o que estabelecem tais dispositivos:
Art. 5o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
I - avaliar a eficiência agronômica dos agrotóxicos e afins para uso nos setores
de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
florestas plantadas e nas pastagens; e
II - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-
misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens,
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e do Meio
Ambiente.
...
Art. 24. O produto de uso veterinário, produzido no País ou importado,
para efeito de licenciamento, deverá ser registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para a DRJ, os antissépticos e desinfetantes destinados à utilização em
setores de ordenha (tanto os utilizados diretamente nos animais como os
destinados à limpeza e assepsia de equipamentos e instalações) são
considerados produtos de uso veterinário e, nessa condição estão sujeitos
a registro pelo MAPA.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

A Recorrente, por sua vez, defende não há na descrição da NCM 38.08
qualquer referência aos produtos adquiridos, que tenham a característica
de “defensivo agrícola” nos termos da Lei n. 10.925/20049, e nem
poderia ser diferente haja visto o uso para assepsia e desinfecção
utilizados no setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas) dos
produtores de leite. Buscando provar que comercializa produtos não
classificados como “defensivos agropecuários”, sujeitos à alíquota zero,
apresenta o que segue:

Contudo, ainda que a Lei no 10.925/2004, tenha previsto a alíquota zero
sobre “defensivos agropecuários”, termo não utilizado pela TIPI,
acabando por abranger uma lista de produtos não necessariamente
idêntica aos da referida posição, entendo que os produtos ora em análise
são utilizados na pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004), com impactos na fauna e flora, consequentemente,
sujeitando-se a registro no MAPA.
Além disso, restou demonstrado que nas aquisições não houve o
pagamento das contribuições:
A título exemplificativo, pode-se consultar a nota fiscal eletrônica no 10.717 –
chave 3511 0503 6651 5700 0124 5500 1000 0107 1710 0001 1304 –, na qual é
possível verificar que as aquisições de U-20 IPV (Itens 3, 8, 23 e 24), Oxiclean
(Itens 7 e 11) e Dermagel (Itens 9, 10, 25 e 26) foram tributadas à alíquota zero
e, portanto, não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Assim, devem ser mantidas as glosas sobre aquisições de mercadorias
não sujeitas à incidência da contribuição.
5.4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.4.1. VESTUÁRIO E UNIFORMES
Considerando o conceito atual de insumos, a DRJ reverteu as glosas
sobre equipamentos de proteção individual, aplicando o critério da
relevância e essencialidade estabelecido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Resp no 1.221.170/PR. No entanto manteve a
glosa em relação a vestuário e uniforme, pois não teriam sido
apresentados esclarecimentos a respeito de quais seriam as normas que
obrigariam o fornecimento de itens descritos como uniformes, calças,
camisas, jaquetas, etc.:
Diferentemente do que ocorre em relação aos equipamentos de proteção
individual tratados no tópico anterior – em relação aos quais a obrigatoriedade
decorre de regras trabalhistas de caráter geral, amplamente conhecidas – para os
roupas e uniformes o contribuinte deveria apontar quais são as normas que
determinam a obrigatoriedade.
Ausente a demonstração de que se trata de vestimentas e uniformes exigidos pela
legislação, não há que se falar em apuração de créditos, pois, conforme se
depreende dos itens 130 a 137 do Parecer Normativo no 5/2018, trata-se de item
destinado a viabilizar a mão de obra, o qual não pode ser considerado insumo
(salvo se for especificamente exigido pela legislação):
A Recorrente, por sua vez, faz referência ao conteúdo do laudo descritivo
de seu processo produtivo, ressaltando que “referidos materiais são bens
essenciais na atividade desenvolvida, uma vez que são requisitos
higiênicos sanitários do pessoal para não contaminação dos produtos
fabricados, e via de consequência também são equipamentos de
segurança”:

No laudo juntado, verifica-se o seguinte:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

4.2 Uniformes
Durante o ano são distribuídos individualmente aos assistentes técnicos de
campo 4 camisas e 1 jaqueta, que compõem parte do uniforme de trabalho, quais
estão dentro das políticas da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial.
...
4 Utilidades
4.1 Uniformes
Uso obrigatório para representação da empresa em que o colaborador se
encontra. Cada colaborador possui 4 camisas, 1 jaqueta, 1 bota de segurança e
protetor solar.
...
4 Utilidades
4.1 Uniformes e EPIs
Uso obrigatório no desenvolvimento das atividades:
• Camisa do uniforme com a identificação da empresa;
• Jaqueta do uniforme com a identificação da empresa (se necessário);
• Bota de segurança ou de borracha em caso de ambiente molhado;
• Protetor solar;
• Capa de chuva (se necessário).
Há ainda distinção específica entre uniformes escuros que seguem
normas de BPF:
Os operadores que realizam essa atividade, utilizam luvas de procedimento
nitrílica descartáveis como forma de evitar uma possível contaminação das
batatas e seguir as Boas Práticas de Fabricação previstas na Portaria SVS/MS no
326/97. Os EPIs necessários seguem o levantamento de riscos previsto no PPRA
– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da Unidade de Batata Frita,
conforme determina a Portaria n° 25/94 da SSST do MTE – NR 09 que são
fornecidos conforme o estabelecido na NR 06 - Equipamentos de proteção
individual (fot. 25). Os uniformes escuros utilizados nesta área seguem as
normas de BPF, diferente dos uniformes brancos utilizados por pessoas que
estão em contato direto com o produto acabado.
...
Faz-se necessário também a utilização tocas e de uniforme escuro (fot.108) –
diferente dos uniformes brancos utilizados por pessoas que estão em contato
direto com o produto acabado.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Conforme consta do laudo, sendo destacado no recurso, os uniformes são
higienizados em lavanderia própria, com entrega diária aos
colaboradores, conforme descrito no Laudo do Processo Produtivo:
Os uniformes são lavados em lavanderia na própria unidade, e todos os dias os
colaboradores recebem uniformes lavados e limpos. Todos os colaboradores
possuem ficha de controle, onde são registrados os EPI’s fornecidos.
Anualmente, toda a equipe passa por exames periódicos.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Por fim, ressalta que o setor de alimentos sofre rigoroso controle
sanitário, ressaltando normas emitidas pela ANVISA no tocante a Boas
práticas de fabricação (BPF) para estabelecimentos industrializadores de
alimentos:
CVS 5/2013
Art. 11. Uniformes: bem conservados e limpos, com troca diária e utilização
somente nas dependências internas da empresa; cabelos presos e totalmente
protegidos; sapatos fechados, antiderrapantes, em boas condições de higiene e
conservação; botas de borracha, para a limpeza e higienização do
estabelecimento ou quando necessário.
Parágrafo único A empresa deve dispor, em local de fácil acesso, de
equipamentos de proteção individual (EPI), limpos e em bom estado de
conservação, em número suficiente e em tamanhos adequados, considerando-se o
quadro de funcionários e visitantes e as atividades desenvolvidas no local.
É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como
blusas, capa com capuz, luvas e botas impermeáveis para trabalhos em câmaras
frias, ou para trabalhos que frequentemente alternem ambientes quentes e frios,
ou quando necessário. É vedado o uso de panos ou sacos plásticos para proteção
do uniforme. O uso de avental plástico deve ser restrito às atividades onde há
grande quantidade de água e não deve ser utilizado próximo à fonte de calor.
Nenhuma peça do uniforme deve ser lavada dentro da cozinha.
Portaria 326/1997 – Anvisa 6.9 Roupa e Objeto: Não devem ser guardados
roupas nem objetos pessoais na área de manipulação de alimentos.
RDC 275/2002 – Anvisa 3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara,
adequado à atividade e exclusivo para área de produção.
Considerando a descrição do processo produtivo desta contribuinte que
produz alimentos diversos, indiscutível e esperado o maior grau de
regulamentação, a higiene e a sanidade de seus produtos depende do
cuidado direto sobre vestuários e uniformes, essenciais e relevantes
dentro de sua cadeia produtiva, de modo que devem ser revertidas as
glosas.
5.4.2 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
A glosa recai sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme
shrink, fitas adesivas, palletes de madeira e outros, que são utilizados
apenas para o transporte das mercadorias, considerados pela Autoridade
Fiscal apenas para utilização apenas no transporte de mercadorias, tendo
sido mantida pela DRJ por se tratar de gasto posterior à finalização do
processo de produção:
Assim, as embalagens destinadas ao transporte de produtos elaborados – ou seja,
produtos acabados – não podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos de PIS e COFINS, pois trata-se de bens utilizados após o término do
processo produtivo.
Nesse sentido, merecem destaque os itens 55 e 56 do Parecer Normativo no
5/2018:
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
A Recorrente, por sua vez, defende que os itens são utilizados em
diversas etapas do processo de produção, destacando trechos do Laudo de
Processo Produtivo:

Depreende-se que o crédito relativo à aquisição de embalagens de
transporte consideradas como embalagens externas utilizadas para
logística e comercialização do “produto acabado”, não reconhecido
porque tais seguem com os produtos acabados durante o transporte, de
modo que não podem ser incluídos no conceito de insumo.
No entanto, como dito, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para determinado processo produtivo, com base na concepção
de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem
despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos
produtos fabricados pela Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, tendo em vista que o produto não teria
condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria
da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual
identifica no que consistem esses critérios em conformidade com o voto
da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento
da produção, preservando as características do produto final, que nessa
lógica, a meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do
produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade, quantidade,
sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste
Conselho, é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito
das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020
Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em
grau de recurso.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens de transporte que mantêm o produto em
condições adequadas para ser transportado, portanto, devem ser
revertidas no presente caso.
5.5 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NA AQUISIÇÃO
DE BENS QUE NÃO GERAM CRÉDITO
Depreende-se da decisão recorrida que os fretes objeto da glosa tratada
neste tópico são relacionados ao transporte de produtos sujeitos à
alíquota zero, como os fertilizantes, e a produtos com suspensão/não
incidência, como é caso do leite.
Tratando-se de discussão bastante conhecida, as glosas foram impostas e
mantidas sob o fundamento de que as aquisições mencionadas não
geravam direito ao crédito e, por consequência, os fretes também não
poderiam gerar. Vejamos:
Portanto, faz-se necessário remeter aqui à fundamentação já apresentada neste
voto, no tópico “Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”, no
qual restou confirmada a regra aplicada pela fiscalização, segundo a qual não é
possível a apuração de créditos sobre referidas aquisições.
...
A Receita Federal do Brasil já se pronunciou diversas vezes no sentido de que só
há direito à apuração de créditos sobre o valor de fretes relativos à aquisição de
bens nos casos em que houver direito à apuração de créditos sobre o bem
adquirido. Assim é porque o valor do frete, quando suportado pelo adquirente, é
considerado parcela integrante do custo de aquisição do bem.
Nesse sentido são a Solução de Divergência Cosit no 7/2016 e a Solução de
Consulta Cosit no 292/2017, mencionadas pela autoridade fiscal, as quais têm
força vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e cujos fundamentos,
por si sós, justificam a glosa efetuada. Como se não bastasse, esse entendimento
foi ainda confirmado pelo Parecer Normativo no 5/2018, conforme trechos a
seguir transcritos:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

A meu ver, contudo, não é possível anular o direito ao crédito sobre
custos decorrentes de contratação de serviços prestados por pessoa
jurídica atrelada à sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins, pelo
entendimento de que somente pode haver o correlato direito a crédito de
PIS/COFINS na hipótese da operação (aquisições de bens e produtos)
antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Sobre a situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), trago
precedente do ex-Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que assim constou em seu voto:
Em primeiro lugar, há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo
valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não
tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo,
há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários.
Os fretes na aquisição de insumo importado, por seu turno, consistentes nas
aquisições de matéria prima (arroz beneficiado a granel) efetuadas de fornecedor
internacional, estão sujeitos à tributação das contribuições PIS e COFINS com
alíquota zero. Porém, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, para transportar a referida matéria prima do porto até o
estabelecimento da contribuinte (importadora), onde será submetida aos
processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação
regular das prefaladas contribuições. Tal insumo (frete) compõe o custo da
matéria prima, como é sempre adotado na técnica do custo por absorção,
ensejando direito ao crédito das contribuições em apreço. Assim, é possível se
afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por uma parte que não foi
tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra parte que
foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição
pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao
crédito, bem como os demais dispêndios que integram o custo do produto
acabado, tais como embalagens e materiais intermediários. (Acórdão 3401-
005.234 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 27/08/2018)
Assim, entendo que a premissa adotada pela fiscalização no presente
caso, segundo a qual o destino do crédito do frete, inevitavelmente, deve
seguir o mesmo regime da mercadoria transportada, mostra-se
equivocada.
Nesse mesmo sentido, caminharam outros tantos precedentes nos quais
destacam-se os seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de
dezembro de 2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN
NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias
tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do
leite "in natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em
sua
integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de
março de 2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, há evidente
custo de aquisição para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato
creditamento, de modo de que neste ponto cabe reversão da glosa.
5.7 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para
iluminação
pública”,
“demanda
contratada”
e
“custo
de
disponibilização do sistema”, que segundo a DRJ não poderiam ser
objeto de creditamento, sendo possível reconhecer apenas o direito ao
crédito referente a energia elétrica consumida, nos termos do art. 3o, IX,
da Lei no 10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada em
relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica concernentes a
“contribuição para iluminação pública”, “demanda contratada” e “custo de
disponibilização do sistema”.
Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se aprofundado na
análise do contrato de fornecimento de energia para saber se a “demanda
contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida. Essa
informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte apresentar
prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão se refere a
energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja
atividade necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para suprir as
necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, “shopping
centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade, necessitam de uma alta
tensão, como no caso da Recorrente.
Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão
que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas. Isto porque, quanto
mais intenso é o consumo da energia em dado espaço de tempo, maior é a
potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga
instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a rede possa
suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares necessidades de cada
consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da
Aneel, que definiria a metodologia para as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição adicionarem à tarifa de
energia elétrica homologada pela ANEEL os percentuais relativos ao
PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes tributos terem
sofrido alterações representativas, com a alteração da sistemática de
apuração dos referidos tributos, sistema cumulativo para o não
cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública
Ordinária, realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que
aprovou por unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão, que
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

entre outros aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das receitas
das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia
elétrica, doravante denominadas como “agentes de distribuição”, a presente Nota
Técnica tem como objetivo propor: a) metodologia para inclusão às tarifas
homologadas pela ANEEL dos valores devidos pelos agentes de distribuição
a título de PIS/PASEP e COFINS; e b) critérios e metodologia a serem
observadas pelos agentes de distribuição para cálculo e validação pela
fiscalização/ANEEL, dos impactos positivos ou negativos, decorrentes da
majoração das alíquotas e alteração do sistema de apuração do PIS/PASEP e
da COFINS, desde dezembro/2002, até a exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do
PIS/PASEP e da COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição,
para serem adicionadas ao valor da tarifa homologada pela ANEEL,
conforme a seguinte metodologia: - Para os agentes de distribuição que
migraram do sistema cumulativo para o não cumulativo, apurar a base de cálculo
e as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS com os dados a seguir discriminados
1. Base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
Composição da base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no mês de
referência Valor em R$ (1) Receita de Fornecimento (2) Receita de Suprimento
(3) Receita de Uso do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2 +3) (5)
Total de Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas
no mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na linha 4
do quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita – Créditos) (3)
Base para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do PIS/PASEP
apurado (1,65% x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor da COFINS
apurada (7,6% x Base de cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota efetiva do
PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva da COFINS (5 / 1) 3. As alíquotas
apuradas no quadro anterior (mês de referência), deverão ser utilizadas conforme
tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência Mês de utilização das alíquotas
Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril Junho Maio Julho Junho
Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro Novembro Outubro
Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20. Apurada a alíquota e
definida a forma de aplicação, os agentes de distribuição deverão utilizar as
seguintes fórmulas, conforme a opção tributária e ou a forma de constituição da
empresa. - Agentes de distribuição sob o regime do sistema de apuração não
cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
efetivas do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem
com a alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
nominais do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados
como cooperativas que possuem consumidores não associados à cooperativa:
Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa
homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP + COFINS))
24. Os agentes de distribuição enquadrados como cooperativas, que por ações
judiciais em função de interpretação da legislação não vêem calculando e
recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores associados, não
deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os percentuais relativos
aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida
em setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

contratada por não constituir “opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra
concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade”, de
relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no
Acórdão no 3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
Assim, entendendo da mesma que do Relator, utilizo-me de alguns
excertos do bem fundamentado voto como razões de decidir:
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob
comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente
fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia elétrica,
pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como
“taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”,
dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia elétrica
efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da
mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve
ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no
401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão
em se manter dentro dos limites de demanda contratada especificada em
contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda contratada de
energia.” Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária cobrará
uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda
“normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se
refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez
que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do
crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da
ANEEL no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

assegurar, tendo como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação
depende, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo da
Recorrente, ou seja, a demanda contratada, não apenas integra, como
constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo,
impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento
como insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente
no tocante à disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a
demanda de potência do consumidor, maior o investimento necessário
para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201-
007.437, desta Turma, em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra
formação, onde acompanhei o Relator, ex-Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, dando provimento, no qual passo reproduzir a ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITO.
DEMANDA
CONTRATADA.
POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente
ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de garantir
o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de
aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa.
(...)
Contudo em relação à Contribuição para Iluminação Pública, recorro
novamente ao Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a glosa,
onde “Em votação sucessiva, durante a sessão, a maioria votou por
reverter somente a glosa sobre a demanda contratada. Logo, as glosas
sobre os custos acessórios foram mantidas, considerando que a
legislação não autoriza o desconto de crédito em relação a tais
dispêndios”.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de
insumo, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo
produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa
relativa à taxa de iluminação pública.
Diante o exposto, enquadrando-se como insumos, entendo que devem
gerar créditos os custos comprovadamente suportados pela Recorrente a
título de demanda contratada e custo de disponibilização do sistema.
5.8 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Foram apurados créditos em relação a benfeitorias em imóveis próprios e
de terceiros com base no valor de aquisição, em 24 parcelas.
A glosa foi mantida sob o fundamento de que o direito ao creditamento
previsto no art. 3o, VII, § 1o, III, da Lei no 10.833/2003 somente se refere
a hipótese de “edificações” incorporadas ao ativo imobilizado, não
havendo previsão relativo a benfeitorias com base no valor de aquisição e
nem no prazo de dois anos.
A Recorrente, por sua vez, insiste que a apuração de créditos no prazo de
vinte e quatro meses sobre o valor de benfeitorias efetuadas em imóveis
registrados no ativo imobilizado teria amparo legal no art. 6o da Lei no
11.488/2007, verbis:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24
(vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou
construção da edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade, não
incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações deve
estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o
destaque baseado em laudo pericial.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos custos
com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas distintas.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de
edificações novas ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de crédito
na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra.
(g.n)
No entanto, conforme alertado desde a etapa de fiscalização, o próprio
dispositivo legal apontado faz referência direta a “edificações”
incorporadas ao ativo imobilizado, não havendo previsão de sua
aplicação no caso de “benfeitorias”. Além disso, o § 5o estabelece que o
disposto no artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos
efetuados na “aquisição de edificações novas ou na construção de
edificações”.
Assiste razão à instância de piso quando reforça que a opção para o
cálculo do crédito sobre o valor de aquisição no prazo de 2 anos é apenas
para máquinas, aparelhos, instrumento e equipamentos, novos,
relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173,
de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no
5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de outubro de
2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente, citados no inciso II do § 2o Instrução Normativa
SRF no 457/04:
"Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou
no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto
no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem
descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do
bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro
de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor
de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de
2004, e no 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do
Decreto no 5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de
outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente.”
Em sede recursal, a argumentação é de que teria havido suposto erro
material, uma que não se trata de despesas “com manutenção de
edifícios”, mas sim “benfeitoria em imóveis próprios”, que seria
autorizado pelo o inciso VII, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;”
Novamente, do próprio teor do dispositivo legal citado, verifica-se o
descabimento parcial, haja visto à indicação de “benfeitorias em imóveis
de terceiros”, ou seja, em não se tratando de edificações novas ou de
construções de edificações, não é possível o “desconto acelerado”, o que
fulmina o direito pleiteado pela Recorrente, de modo que os créditos
devem ser calculados de acordo com a depreciação em função do prazo
de vida útil do bem, seguindo a regra geral prevista no art. 3o, VII, § 1o,
III, da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido, cita-se decisão recente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2013 a
30/06/2013
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. O desconto
de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de
bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48
(quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de
edificações. (...)
(Acórdão no 3301-012.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28 de junho de 2023.
Isto posto, devem ser integralmente mantidas as glosas.
5.11 OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
Durante a etapa de fiscalização, em planilha apresentada foram
informadas operações relativas à aquisição de serviços de frete, de
armazenagem e de locação de máquinas e equipamentos de diversas
pessoas jurídicas, como também aquisições de bens para o ativo
imobilizado, contudo, não foram encontrados os documentos
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

eletrônicos (Ct-e ou Nf-e) para a respectiva comprovação, o que também
não ocorreu no momento da manifestação de inconformidade.
No recurso, foram apresentados documentos fiscais relativos apenas a
máquinas, equipamentos, materiais de conservação e serviços de
instalação:

A justificação para apresentação tardia dos documentos se deu em razão
do formato, por se tratar notas fiscais e recibos de papel, a título
ilustrativo:
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

A Recorrente reafirma ainda que os documentos referem-se a máquinas
utilizadas no processo produtivo e materiais para sua manutenção, como
látex, spray, selador acrílico e massa corrida.
A questão posta já foi enfrentada diversas vezes neste Conselho,
admitindo-se a tomada de créditos sobre bens e peças utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NULIDADES. HIPÓTESES. No processo administrativo fiscal, são nulos tão
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. Não
será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. É inconstitucional a
incidência do Pis e da Cofins não cumulativas sobre os valores auferidos em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, conforme restou decidiu
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 606.107/RS.
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO. O limite interpretativo do conceito de
insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade do Pis e da
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Cofins foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação
de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de relevância e essencialidade
à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. A mera locação de veículos,
dissociada de um serviço agregado, não possa ser concebida como serviço,
afastando a possibilidade de tomada de créditos com amparo no inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 ou da Lei no 10.833/2009. ́ A locação de
veículos utilizados em atividades essenciais ou relevantes ao processo produtivo
está compreendida na locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, pelo que cabível o direito creditório com base no inciso
IV dos mesmos dispositivos.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. É permitido
o desconto de crédito calculado sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Não geram direito a crédito os
encargos de depreciação dos bens, ainda que se trate de máquinas ou
equipamentos, utilizados nas atividades administrativas da empresa. CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO.
LIMITAÇÃO
AOS
BENS
ADQUIRIDOS
APÓS
30/04/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da
não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, caput, da Lei no 10.865/2004, no
que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS,
relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme
restou decidiu pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 599.316/SC.
CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DESONERADAS. RESTRIÇÃO
TEMPORAL. De acordo com a Exposição de Motivos da MP no 206/2004, as
disposições do art. 17 da Lei de conversão no 11.033, de 2004, visam tão-
somente a esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação do Pis e da
Cofins, de maneira que já era permitida a manutenção de créditos vinculados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
apurados anteriormente a 09/08/2004, data de publicação da medida provisória.
O crédito apurado anteriormente a 09/08/2004 somente poderá ser utilizado para
dedução da contribuição mensal, haja vista a restrição expressa no parágrafo
único do art. 16 da Lei no 11.116, de 2004.(Acórdão no 3401-009.430 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 28 de julho de 2021)
Como antes demonstrado, entendo pela admissibilidade de provas
juntadas depois da manifestação de inconformidade. Ademais,
considerando o acesso à planilha que conta com a descrição dos bens,
durante a etapa de fiscalização, e uma vez que, ao contrário do tópico
anterior, não restou questionado o vínculo com o processo produtivo, ou
ainda o prazo e a forma correta de apuração dos encargos de depreciação,
entendo que não haja óbice ao reconhecimento dos créditos, por terem
sido juntados aos autos elementos de prova cuja ausência foi suscitada
como único obstáculo da liquidez e certeza dos créditos pleiteados.
Finalmente, reconheço que os documentos não foram analisados pelo
juízo de primeira instância, contudo, entendo que, ratificando-se o
enquadramento como bens do ativo imobilizado, a apreciação não
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

implica em supressão de instância, tratando-se de documentos fiscais, de
modo que é possível prosseguir com o julgamento nesta matéria, em
harmonia com os princípios da economia processual e da causa madura.
Em suma, entendo que a instrução na segunda instância supera a carência
probatória existente, utilizando-me como referência o seguinte julgado
prolatado com fulcro no art. 1013, § 3o2, inciso I, do Código de Processo
Civil, que traz critérios para considerar o processo em condições de
imediato julgamento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
CARÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR SUPERADA. TEORIA DA
CAUSA MADURA. Superada a carência probatória arguida pela DRJ, e não
sendo caso de nulidade do acórdão a quo, cabível a análise das provas em
segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da
contribuição, o contribuinte tem direito à repetição do indébito, segundo o
disposto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez
comprovada a sua certeza e liquidez. (Acórdão no 3402-010.971 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 24 de agosto de 2023)
Isto posto, entendo pela reversão parcial da glosa, em se tratando de
bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora,
instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores, desde que
devidamente comprovados por meio dos documentos acostados ao
recurso, bem como respeitando os critérios para os créditos apurados com
base em encargos de depreciação, gastos que ensejam aumento de vida
útil superior a um ano aos bens.
5.10 ESTORNO DE CRÉDITO

2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

...

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Mais uma vez a glosa decorre da insuficiência de elementos de prova,
não tendo sido localizado estorno em relação a três notas fiscais
objetivamente indicadas pela Autoridade Fiscal, quais sejam: NF no
21.791, no 1.484 e 1.485:
Verificou-se que a Castrolanda devolveu uma compra de “papel cartão”
adquirido da Tetra Pak.
Observou-se também que o interessado apurou créditos em relação a esta
aquisição. No momento em que ocorre a devolução da compra deve-se realizar o
estorno do crédito anteriormente apurado.
Esta devolução ocorreu por meio da nota fiscal eletrônica no 21.791, de
30/05/2011 – chave 4111 0576 1083 4900 1428 5500 1000 0217 9110 0345
7056, no valor de R$ 109.160,94.
Detectou-se, também, a devolução de “gordura vegetal fly gold”, adquirida da
Coamo Agroindustrial Cooperativa. Esta devolução pode ser comprovada da
análise das notas fiscais eletrônicas no 1.484 e 1.485 – chaves 4111 0576 1083
4900 1002 5500 1000 0014 8410 0340 8743 e 4111 0576 1083 4900 1002 5500
1000 0014 8510 0340 8813 – nos valores de R$ 46.830,00 e R$ 44.850,81.
A Recorrente limita-se a afirmar que anexa o comprovante de estorno da
devolução, que teria ocorrido por meio da nota fiscal eletrônica no
15.206,
de
17/01/2011
–
chave
41110176108349001428550010000152060002398378.
A NF-e de estorno constitui documento enviado para corrigir erro
relacionado à NF-e emitida, após ter sido ultrapassado o prazo de
cancelamento.
Ora, se a operação não comprovada refere-se à nota fiscal eletrônica no
21.791, que data de 30/05/2011, no valor de R$ 109.160,94, uma nota
com vencimento em 17/01/2011, no valor de R$ 243.606,10 não pode
funcionar como prova do estorno:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Assim, não há alterações a serem feitas em relação a essa glosa.
5.13 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
A Recorrente pretende apurar crédito presumido relativo à aquisição de
batatas utilizadas para a produção de batatas fritas classificadas no
código NCM 2005.20.00, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004:

No entanto, o produto não consta do rol listado no dispositivo, a seguir
transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Para defender a fruição do crédito presumido, afirma a Recorrente que o
rol
de
mercadorias
teria
caráter
meramente
exemplificativo,
considerando-se a batata como um insumo aplicado e integrado a tantos
outros insumos que vêm a compor o produto final da Recorrente, a partir
de uma interpretação finalística do princípio da não cumulatividade, não
repetindo em sede de recurso a alegação quanto ao suposto equívoco na
classificação, trazida na manifestação de inconformidade:
Com o devido respeito, a normatividade do “crédito presumido” em relação à
aquisição de batatas não é um rol taxativo em relação ao produto produzido pelo
contribuinte.
A Recorrente atende todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela
aquisição da batata junto ao produtor pessoa física, tendo em vista ser uma
empresa agroindustrial e que industrializa a batata produzindo um novo produto
com destinação a alimentação humana.
Nesse sentido, a Lei no 10.925, que permite o creditamento de PIS/COFINS em
diferentes percentuais, determina que seja observado o produto final para que
ocorra a devida incidência das contribuições, como também a finalidade que
motivou da sua concessão, que é a redução do custo tributário para quem produz
alimento.
Em outras palavras, a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não atrela
que o crédito deva ser efetuado tomando-se por referência o tratamento dado a
operação anterior, mas, sim, a destinação que é dada ao insumo dentro do
processo produtivo do contribuinte que realizará o crédito.
Nesse sentido, a batata é um insumo aplicado na produção de produtos
tributados, pois os mesmos se integram a tantos outros insumos que vem a
compor o produto final da Recorrente, como por exemplo a batata frita e outros
derivados.
Cumpre, também, salientar que o inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no 10.925,
permite a possibilidade de creditamento: onde a batata in natura se caracteriza
como um insumo para a produção, do produto tributado, mesmo que seja na
NCM 2005.20.200, e que é a que consta nos documentos fiscais. Vejamos:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Nada obstante os argumentos lançados, a meu ver, assiste razão à
instância de piso ao afirmar que o núcleo da previsão normativa é a
produção de determinados produtos fabricados a partir da aquisição de
insumos, sendo que o item batata frita não está contemplado no art. 8o da
Lei no. 10.825/2004. Ou seja, a concessão do crédito presumido está
condicionada à produção dos tipos ali tipificados, classificados nas NCM
listadas e destinados à alimentação humana ou animal. Logo, se o
produto final não atender a tais critérios, não haverá direito ao crédito.
No tocante ao pedido subsidiário, sequer justificado, no tocante à
permissão para o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) de crédito
presumido, descrito no inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no 10.925, o
mesmo não será analisado por se tratar de evidente inovação.
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
5.14 CRÉDITO PRESUMIDO SOJA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
Nesta glosa, foi considerada indevida a apuração de crédito presumido
sobre a aquisição de soja in natura remetido à empresa Cargill Agrícola
S/A para produção, por encomenda, de “óleo bruto de soja degomado”.
Ou seja, neste caso embora o óleo de soja (posição 15.07 da NCM) esteja
entre os produtos listados no citado art. 8o da Lei no 10.925/2004, o
crédito seria concedido apenas para pessoas jurídicas que efetivamente
“produzam” as mercadorias ali discriminadas.
Resumidamente, a Recorrente defende que o termo “industrialização”
não diz respeito unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte
realize a fabricação de sua mercadoria, alcançando também a
industrialização por encomenda, como operação que modifique o
acabamento, a apresentação, finalidade, aperfeiçoamento para consumo
de respetivo material. Além disso, a remessa da soja in natura para
transformação em óleo bruto degomado não poderia justificar a glosa,
uma vez que o referido óleo retornaria aos seus estabelecimentos, sendo
utilizado na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal:
Em resumo, o que ocorre no processo produtivo da Recorrente é o seguinte:
Primeiramente, a compra de soja in natura, na sequência os produtos são
remetidos para a industrialização na Cargil, em Ponta Grossa.
Após a industrialização é obtido o óleo de soja degomado, sendo este produto
vendido no mercado interno ou utilizado em produtos do processo produtivo, já o
sub produto desta operação, o “farelo de soja”, é devolvido para a Recorrente.
Ao final, o farelo de soja recebido é utilizado como matéria prima na
industrialização das rações produzidas pelas fábricas, ou seja, é inegável que é
tanto o óleo quanto o farelo de soja são utilizados como insumos.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Ou seja, deve-se analisar destinação que é dada ao insumo dentro do
processo produtivo da contribuinte que realizará o crédito, tendo em vista
que a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não atrela que o crédito
deva ser efetuado tomandose por referência o tratamento dado a operação
anterior, mas sim ao produto final, como já relatado no tópico anterior do
presente recurso.
Nesse sentido, o sub produto da industrialização, o farelo de soja, é um insumo
aplicado na produção de produtos tributados, pois os mesmos se integram a
tantos outros insumos que vem a compor o produto final da Recorrente, como
por exemplo as rações.
Da própria descrição de suas atividades não é possível observar ter
havido qualquer industrialização, cujo enquadramento foi estabelecido
pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da efetiva transformação de
mercadorias, de modo que, conforme destacado pelo Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis3, “a empresa deve realizar processo de industrialização a
partir de grãos de soja, milho e trigo, transformando-os em outros (por
exemplo: óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha
de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).”
A decisão faz referência ao seguinte julgado do STJ, que versava sobre o
crédito presumido da agroindústria disciplinado pelo inciso I do § 1o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004 , cujo conceito de “produção” deve alcançar
também a hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE
DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS
e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não
têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos
do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04),
verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os
produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por
exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a
indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou

3 Acórdão no 3201-008.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 27/05/2021.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem,
coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem,
limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas – não
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de
mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere
o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia
requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem,
que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de
creditamento em questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de
amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas, segundo
demonstrado. (REsp 1.681.189, j. 15/10/2019, rel. Min. Og Fernandes – g.n.)
Esse também é o entendimento de outras Turmas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
AGROINDÚSTRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto
aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da
posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que
estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração
do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o
requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a
produtora da mercadoria destinada à venda.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
IN
NATURA.
UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art.
7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o
de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado
pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento. (Acórdão no 3201-
008.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
26 de maio de 2021)
Sem razão a Recorrente especialmente porque, mais uma vez, não se
desincumbiu do dever de provar que realizou as atividades
agroindustriais sobre o óleo de soja que retornou ao seu estabelecimento
para produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, tampouco
evidenciou a produção de quaisquer das mercadorias específicas
previstas no rol do art. 8o da Lei no 10.925/2004, conforme explicitado no
tópico anterior.
Por conseguinte, não havendo acréscimo nas razões recursais de qualquer
etapa nova em relação ao processo produtivo descrito anteriormente pela
própria Recorrente, desde a fiscalização e, por via de consequência, já
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

apreciado pela instância de piso, cujo excerto da decisão recorrida
reproduzo como razões de decidir:
No caso em que a produção é feita por terceiros, como ocorre no caso da
industrialização por encomenda, não é possível a apuração do crédito
presumido em questão, pois a situação de fato não se amolda ao comando
legal (que possibilita a apuração do crédito apenas para as pessoas jurídicas
que produzem a mercadoria).
A interessada alega que o termo “produzam” constante do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não se restringe à hipótese em que o próprio contribuinte realize a
fabricação da mercadoria, pois de acordo com o art. 4o do Decreto no 7.212/2010
(Regulamento do IPI) o termo “industrialização” abrange qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.
Esse argumento não merece prosperar, pois em face do disposto no art. 108, I, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), a aplicação da legislação do IPI
por analogia só poderia ser cogitada na ausência de disposição expressa na
legislação do PIS e da COFINS, o que não ocorre no caso, pois o 8o da Lei no
10.925/2004 contém todos os elementos necessários para identificação das
pessoas jurídicas autorizadas a apurar o crédito presumido nele previsto.
Nesse sentido é o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil,
conforme se verifica na Solução de Consulta COSIT no 330, de 21/06/2017,
publicada no DOU em 27/06/2017, a qual tem por objeto a remessa de café para
industrialização por encomenda, mas cujos fundamentos podem ser aplicados ao
presente caso, pois se refere a período no qual a apuração de crédito presumido
na cadeia produtiva do café era disciplinada pelo art. 8o da Lei no 10.925/20043.
...
Por outro lado, a alegação de que o óleo de soja produzido pela Cargill
“volta para o estabelecimento da manifestante e acaba sendo aplicado no
seu processo de produção de mercadorias de origem animal ou vegetal” não
está comprovada. Nas descrições de processos produtivos apresentadas pela
interessada, não há menção à utilização de óleo de soja.
De qualquer forma, não bastaria a demonstração de que o óleo de soja é
utilizado no processo produtivo de mercadorias de origem animal ou
vegetal, pois também seria necessário que se tratasse de produção de alguma
das mercadorias específicas previstas no rol taxativo do caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004. Assim, a eventual utilização do óleo de soja na produção
de batatas fritas, por exemplo, não possibilitaria a apuração do crédito
presumido (da mesma forma que ocorre com a aquisição de batatas,
conforme tratado no tópico anterior). (g.n)
Diante o exposto, as glosas devem ser mantidas.
6. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
A Recorrente reitera o pedido de aplicação da taxa Selic sobre o direito
creditório solicitado ser devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de
pedido de ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade
foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ
sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a
pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que
configura oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de
PIS/COFINS o descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias,
passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido.
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização
monetária ou juros, previsto no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao
PIS, por força do inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi
replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em
data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
A Súmula CARF no 125 veio a ser revogada, conferindo-se interpretação
compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado também
está vinculado, por força regimental, consoante destacado pelo
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual
será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no
05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação,
mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic
sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir
decisão configura oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na
Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente
quando o Fisco não opuser resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
(Acórdão no 3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Sessão de 16/06/2021)
O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência
do CARF, citando-se como exemplo alguns precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com
Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-
008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2015 RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO
TRIBUTADA. As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no
caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para
incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada
no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 –
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021.
Redator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser objeto de correção monetária os
créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, cujas
glosas foram revertidas, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do pedido.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, nos seguintes termos: a:
(i)
vestuários e uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva;
(ii)
gastos com embalagens de transporte;
(iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados);
(iv) gastos com transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(v)
despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e
custo de disponibilização do sistema;
(vi) encargos de depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima
de um ano, ou custo de aquisição de bombas para poço, tratores,
roçadeira, peça e tinta para paletizadora, instalação elétrica para
paletizadora e instalação de aeradores;
(vii) e reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais
cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
nos seguintes termos: I) para reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (i) vestuários e uniformes essenciais e relevantes na cadeia produtiva, (ii)
embalagens para transporte, (iii) serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens
não tributados), (iv) transporte de insumos e de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, (v) encargos de depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de bombas para poço, tratores, roçadeira, peça e tinta para paletizadora,
instalação elétrica para paletizadora e instalação de aeradores; (II) para reconhecer o direito ao
desconto de créditos em relação a despesas com energia elétrica referentes à demanda contratada
e aos custos de disponibilização do sistema; e, (III) para reconhecer o direito à correção
monetária dos créditos escriturais cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente
ao da protocolização do pedido.

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-011.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902953/2017-02

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1477
DF CARF MF
Original